Tribunal: TJPA
Processo: 0019296-75.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019296-75.2018.8.14.0401

APELANTE: SERGIO CONSTANCIO DIAS RAIOL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

1. APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. Vítima confirmou em Juízo a ocorrência das agressões. Os crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois comportamento do réu, ocorre de forma velada, sem a presença de outras pessoas. Os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria, devendo ser mantida a condenação.

2. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Pena-base deve ser mantida em 30 dias de prisão simples
, diante da uma circunstância judicial (motivos) ter ostentando valoração negativa, não merecendo retoques.

3. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VITIMA. ART. 387, IV DO CPP. SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU. INDENIZAÇÃO MANTIDA. A defesa não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações. Ademais, o patamar aplicado de meio salário mínimo se mostra proporcional, viável e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou SÉRGIO CONSTÂNCIO DIAS RAIOL a pena de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, sob o regime inicialmente aberto, sendo esta substituída por restritiva de direito, consistente em limitação de fim de semana, por infringir o artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 c/c artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 02/05/2018, por volta das 20:00hs, após uma discussão entre o casal, que convive maritalmente há trinta anos, estando já separados de corpos há muitos anos, foi agredida fisicamente pelo acusado com um soco no braço, após ter lhe chamado de sapatão. Ela, então, se dirigiu até a DEAM e registrou ocorrência e pediu medidas protetivas.

A denúncia foi recebida (ID 9419776) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso sustentado arguindo absolvição por insuficiência de provas, alternativamente, requer a fixação da pena base em seu mínimo legal e que seja julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais, ou para que seja reduzido ao valor simbólico não superior a R$ 50,00 (ID nº 9419787).

Em contrarrazões o Ministério Público de1º grau, pugnou pelo conhecimento e total improvimento do recurso (ID 9419788).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação (ID 9434263).

É o relatório. Revisão cumprida

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A defesa
a absolvição do apelante, em razão da ausência de provas para sua condenação.

Extrai-se dos autos, que o apelante foi denunciado pela prática de contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3688/41 (vias de fato)
c/c artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal,
perpetrado contra sua companheira.

Narra a denúncia que, no dia 02/05/2018, por volta das 20:00hs, após uma discussão entre o casal, que convive maritalmente há trinta anos, estando já separados de corpos há muitos anos, foi agredida fisicamente pelo acusado com um soco no braço, após ter lhe chamado de sapatão. Ela, então, se dirigiu até a DEAM e registrou ocorrência e pediu medidas protetivas. Consta pedido expresso para a fixação de valor a título de indenização por danos morais.

De início convém apontar que a agressão física a qual não deixa lesões aparentes caracteriza a contravenção penal de vias de fato, como ocorreu no caso em tela, sendo o resultado desta invisível, inviabilizando o laudo de exame de corpo de delito, como muito bem apontado pelo magistrado quando da sentença condenatória, verbis:

“anoto que à configuração da materialidade da contravenção penal de vias de fato não se exige laudo pericial, sendo possível a sua comprovação por meio de prova oral. Dessa forma, pelo depoimento da vítima, concluo que tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal de Vias de Fato, restaram provadas.”

A vítima MARIA ENEDIR SOUZA DA SILVA

declarou em Juízo (ID
9419780
):
“que conviveu 30anos com o acusado; que residem no mesmo terreno mais em casas separadas; que quando ele chega bêbado, vai até a casa dela para brigar; que no dia dos fatos estava alcoolizado; e bebe todos os dias; que costuma lhe agredir verbalmente; que deu um soco em seu braço com a intenção de joga-la no chão; que o filho do casal apartou a briga; que resolveu dar outra chance para ele, mais ele continua bebendo”

Perante a autoria policial, o réu assumiu a autoria delitiva, todavia, não compareceu aos autos judicias sendo declarado revel.

A vítima, por sua vez, mostrou-se coerente desde o início da persecução penal, relatando, tanto em fase policial quanto em juízo, que o réu deferiu-lhe um soco, depois de chegar bêbado em casa querendo arrumar confusão com a mesma sem motivo aparente.

A palavra da vítima assume especial relevância, onde o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora. Entendimento já consagrado pelos tribunais superiores,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A condenação pelo crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Com efeito, dos elementos de prova dos autos, é evidente que a manutenção da condenação se mostra impositiva, descabendo postular absolvição por fragilidade probatória.

2. DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE:

Subsidiariamente, a defesa objetiva a redução da pena-base ao mínimo legal, aplicada na sentença condenatória em 30 (trinta) dias de prisão simples, nos seguintes termos:

“Passo a dosar a pena em obediência às diretrizes do art. 59 do Código Penal: A reprovabilidade da conduta consistente em agredir fisicamente a vítima restou evidenciada em grau mínimo. O réu é primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida; os motivos do crime são injustificáveis, uma vez que se deu em razão de motivos banais. As circunstâncias são comuns ao tipo da contravenção. As consequências não foram relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação do réu.”

Reanalisando as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade
do réu é normal a espécie, não registra
antecedentes
criminais, não havendo elementos suficientes para valorar a
conduta

social
e a
personalidade
do agente, igualmente os
motivos
e as
circunstancias
do crime revelam-se comuns sós delitos contra os costumes.

Os
motivos
do crime são irrelevantes, eis que de acordo com
o substrato probatório constante nos autos,
o apelante usa de agressividade desnecessária para com a vítima em razão do término do casamento,
agindo de forma violenta e controladora, devendo permanecer em valoração negativa, nos termos da sentença.

No que se refere a
conduta
da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considera-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA. Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada não prospera.

Face à existência de uma circunstância judicial estabelecida no artigo 59 do CP ser desfavorável ao apelante,
in casu
, os motivos do crime, é possível afastar a mesma do mínimo permitido, razão pela qual mantenho a pena base imposta ao apelante na sentença de 30 (trinta) dias de prisão simples, mantendo-se inalteradas as demais fases do critério trifásico de quantificação da pena.

3. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO:

A defesa objetiva, ainda, a exclusão do pagamento de meio salário mínimo referente a indenização por danos morais a serem pagos em favor da vítima, ou que seja reduzido ao valor simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

De início aponto, que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 02/03/2018, julgou o Tema 983,
fixando entendimento de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima,
não dependendo de prova do prejuízo ou algum abalo psicológico por parte da vítima,
uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Compulsando os autos verifico que o Órgão Ministerial requereu, na apresentação da denúncia, a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos causados à vítima pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP (ID 9419775).

Na sentença, o MM. Magistrado, asseverou (ID 9419783
): “Além disso, a conduta do réu provocou incontestes danos de natureza psíquica na vítima, sendo assente na jurisprudência pátria que, nos casos de violência contra a mulher, ocorridas no contexto doméstico e familiar, é possível a condenação do acusado, a condenação em valor mínimo, diante de pedido expresso, como foi o caso, não sendo exigível dilação probatória, pois o dano é in re ipsa, e se demonstra pela própria agressão sofrida, razão pela qual, condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais fixando o montante de meio salário mínimo, a ser pago diretamente à vítima.”

Assim, correta a aplicação da indenização, pois conforme bem delineado na sentença, nos casos de crime de violência contra mulher ocorridos no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, quando há pedido expresso da acusação, o que ocorreu no caso dos autos.

No que concerne ao pedido de redução da indenização, a defesa não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações. Ademais, o patamar aplicado de meio salário mínimo se mostra proporcional, viável e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução, como bem delineado no bem lançado parecer ministerial:

Sabe-se que a estipulação do valor a ser pago, a título de danos morais, deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, além da necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso concreto, mostra-se apropriado nas circunstâncias dos autos, e a extensão do dano experimentado pela vítima, a fixação do valor de meio salário mínimo, a época dos fatos, para reparação a título de danos morais.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento ao recurso, mantendo todas as disposições da sentença.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2022